Tribunal: CARF
Processo: 16349.000220/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000220/2006-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.407 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Embargante
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO.
FALTA DE APRECIAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
O julgador não está obrigado a analisar todos os pontos levantados no recurso,
sobretudo com relação a matérias que não são essenciais para a resolução do
litígio ou que lhe sejam estranhas. Em recurso especial, o escopo de cognição
revela-se restrito: as matérias que deverão ser apreciadas são aquelas
previamente delimitadas no despacho de admissibilidade e que vierem a passar
pelo crivo de conhecimento do colegiado. Matérias que não foram objeto de
recurso voluntário e sequer tangenciadas pela análise prévia, materializada no
referido despacho de admissibilidade, não compõem a lide e, nesse caso, não
estão sujeitas à apreciação do Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração interpostos pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000220/2006-36
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.407 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000220/2006-36

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão no. 9303-
010.577, julgado em 12/08/2020, assim ementado:
CRÉDITO-PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
O embargante apontou omissão da decisão quanto ao pedido de atualização
monetária do crédito pela taxa SELIC.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deu seguimento aos embargos, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes
considerações:
(...)
Segundo o contribuinte, a omissão do acórdão decorreria da ausência de manifestação
sobre o pedido de atualização monetária do crédito reconhecido pela taxa SELIC, como
postulado em recurso especial.
Pois bem, no ponto, algumas observações são pertinentes, uma vez que o requerimento
de correção monetária somente veio aos autos com a entrega de memoriais antecedentes
à análise monocrática de embargos de declaração do acórdão de recurso voluntário, que,
no entanto, não tem caráter de recurso formal, de modo que o pleito se formalizara tão-
somente por ocasião da interposição do recurso especial, não sendo, dessa forma, objeto
de prequestionamento ou mesmo de divergência interpretativa da legislação tributária, o
que, a priori, poderia prejudicar o seu conhecimento nessa fase recursal.
Por outro lado, deve-se considerar que, uma vez denegado o próprio direito de crédito
pelo colegiado de segundo grau administrativo, a atualização monetária, na condição de
acessório ou mero efeito econômico, fatalmente restaria prejudicada, de modo que não
se poderia exigir a demonstração de possível “conflito interpretativo” sobre a legislação
tributária em relação a essa controvérsia.
Da mesma forma, o próprio prequestionamento, uma vez que não se poderia travar
qualquer altercação sobre o seu cabimento ou não, se o direito de crédito sobre o qual
incidiria é julgado improcedente, como no caso.
Milita, ainda, em favor do embargante o fato de não haver qualquer objeção ou ressalva
no despacho de admissibilidade de recurso especial a seu respeito.
Outrossim, inegável reconhecer, diante da peculiaridade, que se trata de um ponto sobre
o qual deveria se manifestar o órgão julgador e não o fez, a caracterizar omissão, ainda
que o fosse para reputar o pedido precluso ou, de alguma forma, prejudicado, haja vista
que foi requerido na condição de consectário do direito de crédito.
Sob essa perspectiva, vislumbra-se a existência de vício de declaração no ato decisório a
clamar colmatação.
(...)
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.407 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000220/2006-36

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos, tendo em vista que não há
qualquer omissão na decisão embargada. Explico.
Antes de tudo, há que se observar que o acórdão embargado tinha como objeto tão
somente a matéria atinente à determinação do percentual da alíquota do crédito presumido da
agroindústria: é o que se constata da leitura integral do despacho de admissibilidade de recurso
especial (efls. 1717 e ss) e no próprio recurso especial, o qual traz, como matéria de divergência,
apenas a questão acerca do referido percentual de alíquota – tendo apontado, apenas para tal
matéria, paradigmas.
No entanto, compulsando o recurso especial (efls. 1656), verifica-se que a
recorrente faz alusão à questão da correção monetária, pela SELIC, dos créditos pleiteados:
Por fim, reconhecida a violação as leis federais acima apontadas, deve ser reformado o
acórdão de fls. 606/613, de modo que se restabeleça a decisão de fls. 567/571, por meio
da qual a DEFIS/SPO garantiu o direito creditório da recorrente calcado na alíquota
60% no importe de R$ 2.678.280,02, montante este que deve ser corrigido pela taxa
Selic, em razão da resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito, como admite
o Tema Repetitivo 164 (Recurso Especial no 1.035.847/RS), de aplicação cogente
por força do § 2o do artigo 62 da Portaria MF 343/15 - RICARF: (...)
Tal questão, trazida de passagem no recurso especial, não havia sequer sido
aventada no recurso voluntário, tendo sido completamente ignorada no acórdão da turma
ordinária do CARF. Nesse ponto, esclareça-se que apenas em memorial (efls. 1498/1499),
juntado após o Acórdão de Recurso Voluntário (efls. 606 a 612) e pouco antes do Despacho de
Admissibilidade de Embargos de Declaração (efls. 1535/1536) – que, vale lembrar, negou
seguimento aos embargos -, é que a questão relativa à incidência da SELIC foi suscitada pelo
sujeito passivo.
Assim, da análise dos autos, constata-se que a matéria superficialmente aventada
no recurso especial não foi objeto de recurso na instância inferior, razão pela qual não integra o
objeto do recurso especial. Nessa linha, o acórdão embargado corretamente delimitou sua esfera
de cognição à questão do percentual de alíquota do crédito presumido, conforme trecho extraído
de seu voto vencedor:
A matéria oposta nesta fase recursal restringe-se à determinação da alíquota de cálculo
do crédito presumido do PIS agroindústria, previsto no inciso I do § 3o do art. 8a da Lei
no 10.925/2004.
O acórdão embargado poderia ter assinalado que a matéria relativa à incidência da
SELIC não seria apreciada, tendo em vista que não foi devidamente prequestionada ou sequer
objeto da análise do despacho de admissibilidade? Poderia, mas não seria obrigado a tanto, pois,
ao meu ver, todos esses pontos estão evidentes: (i) o acórdão de recurso especial tem como ponto
de partida as matérias admitidas no despacho de admissibilidade, (ii) a matéria da SELIC não foi
objeto de admissibilidade e (iii) ao restringir a controvérsia à determinação da alíquota do crédito
da agroindústria, o acórdão acaba por afastar, obviamente, todas as outras matérias, incluindo-se
a questão da SELIC; (iv) o julgador não está obrigado a abordar todos os pontos levantados no
recurso, salvo aqueles que são essenciais para a resolução da controvérsia – e, nesse caso, a
controvérsia não envolvia a incidência da SELIC.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.407 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000220/2006-36

Tem-se, pois, em resumo, que a omissão suscitada pelo sujeito passivo é de que
não houve apreciação de matéria não suscitada em recurso voluntário e que foi apenas trazida de
passagem em memoriais anteriores ao despacho de embargos e no recurso especial.
Nesse caso, o litígio deveria ser posto nos seguintes termos: há omissão na
decisão de recurso especial que não analisa nem se pronuncia sobre questão que não faz parte do
objeto da divergência?
Ao meu ver, não há omissão, pois o Colegiado não deixou de pronunciar-se sobre
ponto sobre o qual deveria. Assim, na presente análise, não há nada a ser feito senão afirmar que
os limites de cognição do recurso especial foram delimitados no curso do processo, de maneira
que a este Colegiado não cabe mais decidir sobre a matéria atinente à atualização da SELIC, uma
vez que não foi oportunamente ventilada e discutida nas instâncias inferiores.
Diante de todas as considerações acima expostas, voto por rejeitar os embargos,
tendo em vista que a decisão embargada foi integral na análise da matéria que efetivamente subiu
à Câmara Superior de Recursos Fiscais, não havendo que se falar em omissão.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo
sujeito passivo, nos termos acima consignados.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1776
DF CARF MF
Original